Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, o relator poderá negar provimento ao Agravo de Instrumento quando este contiver entendimento manifestamente contrário a enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em comento, não há como examinar as matérias trazidas pela parte executada, ora agravante, em sede exceção de pré-executividade, uma vez que demandam dilação probatória, conforme dicção do enunciado da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.